Tribunal: TJDFT
Processo: 0719062-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA.

1. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos na apelação se contraponham ao fundamento adotado pela decisão recorrida.

2. A reprodução de peças de defesa apresentadas anteriormente, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença, impõe o não conhecimento do recurso.

3. Agravo interno desprovido.